Tribunal: TJBA
Processo: 8012936-50.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012936-50.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO VIANNA ROCHA FILHO

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REITERADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que concedeu a segurança para assegurar a nomeação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Infantil (20h), classificada fora do número de vagas, sob alegação de preterição decorrente da contratação temporária de terceiros durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo, diante da prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo, durante a vigência do concurso, configura preterição apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade do recurso, pois o prazo recursal para o Município é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, iniciando-se a partir da intimação pessoal, considerada realizada por meio eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 784, segundo a qual a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, salvo hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

Configura-se preterição quando a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade de provimento do cargo mediante a contratação reiterada de servidores temporários para o exercício das mesmas funções.

Comprova-se nos autos que o Município nomeou candidatos além das vagas previstas e, simultaneamente, realizou a contratação de, no mínimo, 42 profissionais temporários para o mesmo cargo e localidade, evidenciando a existência de vagas e a necessidade permanente do serviço.

Afasta-se a alegação de discricionariedade administrativa, pois o poder discricionário encontra limites nos princípios constitucionais e não autoriza a substituição de concursados por contratações precárias.

Caracteriza-se desvio de finalidade na utilização de contratações temporárias para suprir demanda permanente, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Reconhece-se que a candidata comprovou, por prova pré-constituída, a preterição arbitrária, o que convola sua expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012936-50.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada MARIA JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça